Tribunal: STF
Processo: RE 861182
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 24), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que restou assim ementado (peça 13):



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – PRELIMINARES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCONTO DO CUSTEIO DO BENEFÍCIO – JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.494/97 – LISITCONSÓRCIO ATIVO – POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCARACTERIZAÇÃO DO FRACIONAMENTO VEDADO PELO ART. 100, § 4º DA CF.



    1 – O estatuto de ritos civis brasileiro não impõe ao embargante o dever de juntar as procurações outorgadas pelas partes nos autos da execução, exigindo, tão-somente, que o autor dos embargos instrua a inicial com ‘cópias das peças processuais relevantes’, na precisa dicção do art. 736, parágrafo único. A alusão ao art. 544, § 1º do códice, de per si, não tem o condão de tornar aplicável aos embargos do devedor a mesma disciplina estrita do agravo por instrumento, uma vez que os embargos, invariavelmente, correm apensados aos autos do processo executivo, dando ao juízo e sua secretaria acesso a todos a todas as peças e termos aviados no feito expropriatório.



    2 – O Código de Processo Civil, em seu art. 739-A, § 5º, exige do embargante que alega em seus embargos excesso na execução por quantia certa a declinação do valor que entende devido, para que se possa conhecer um valor incontroverso que permita o prosseguimento parcial da execução. Todavia, essa exigência se mostra incabível na execução contra a fazenda pública cujos embargos contam com disciplina própria (art. 741/743. do CPC) obstativa do prosseguimento da execução, sendo de nenhuma relevância a incontrovérsia sobre parte da dívida.



    3 – No cálculo do débito relativo ao benefício alimentação, previsto na Lei nº 786/94, mister a retenção, por parte da Administração, do custeio do respectivo benefício.



    4 – O Decreto-Lei nº 2.322/87 e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação empreendida pela MP nº 2.180-35, de 24/08/2001, no que estipula percentual de juros de mora, só se aplicam a verbas de natureza remuneratória, não podendo incidir sobre débito relativo ao benefício alimentação, previsto na Lei nº 786/94, em face de sua natureza indenizatória, conforme precedentes desta Corte de Justiça. Os juros moratórios empregáveis na correção desse benefício são os previstos no art. 1.062 do Código Civil de 1916, no montante de 0,5% ao mês, para débitos até 10/01/2003.



    5 – As Leis Distritais nsº 3.178/03 e 3.624/05 ostentam natureza de direito material, seja porque apenas à União é dado legislar sobre Direito Processual (art. 22, I CF), seja porque o tempo, o modo e o lugar do pagamento são institutos de direito material, insculpidos na legislação civil e administrativa. O Código Civil de 1916, por exemplo, em parte regente da espécie, regulava o assunto em seus arts. 930/971. Desse modo, o crédito definitivamente constituído sob a égide da Lei nº 3.178/03 e que se enquadra no limite de 40 (quarenta) salários mínimos por ela considerado de pequeno valor, deve ser pago por meio de Requisição de Pagamento Imediato (RPI), mesmo que o oficio seja expedido sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/05, que estipula como pequeno valor a importância de até 10 (dez) salários mínimos.



    6 – Nas execuções plurissubujetivas contra a fazenda, admite-se que cada um dos credores receba, separadamente, o que lhe compete, mesmo que dessa individualização resultem sucessivos créditos de pequeno valor, suscetíveis de pagamento por meio de Requisição de Pagamento Imediato (RPI).



    7 – A individualização do crédito nas execuções plúrimas contra a fazenda pública, a fim de permitir que cada credor receba por precatório ou RPI distinto, não é o mesmo que fracionamento do crédito ou da execução, vedado pelo art. 100, § 4º da CF. O que ocorre na individualização é o mero reconhecimento do caráter autônomo do crédito de cada um dos exequentes, que ao invés de pleitearem o recebimento em separado.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVI, 37 e 100, § 4º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a impossibilidade de fracionamento do valor da execução, eis que ofenderia o regime constitucional dos precatórios e, ainda, o desacerto do acórdão recorrido no tocante ao percentual de juros a ser aplicado em referida execução contra a fazenda pública (incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela MP nº 2.180/35). 



    Inicialmente este recurso foi distribuído ao ministro Celso de Mello que proferiu decisão (peça 35), por meio da qual deu parcial provimento ao extraordinário no tocante ao percentual de juros, determinando o Tribunal a quo observasse o que decidido por esta Suprema Corte no AI 842.063, Relator o ministro Cezar Peluso – Tema n. 435/RG.



    Tendo sido interposto agravo interno pelo Distrito Federal (peça 37), o ministro Celso de Mello determinou o sobrestamento do feito, ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no RE 792.107, Relator o ministro Marco Aurélio – Tema n. 792/RG  (peça 38, fl. 2).



    Na sequência, a Segunda Turma, apreciando referido agravo interno, julgou-o “prejudicado, no ponto referente à matéria suscitada no RE 729.107-RG/DF [...] eis que cabível a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado o disposto no art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei nº 11.418/2006), e, de outro lado, nego[u] provimento, no que se refere à possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo” (peça 39 – grifos no original).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, devolveu o presente recurso a esta Corte por entender inaplicável, na espécie, o Tema n. 792/RG (peça 41). 



    Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos.



    Tal o contexto, passo ao exame desta causa. 



    Posta a questão nesses termos, observo que o apelo extremo está prejudicado no ponto em que discute o percentual de juros a ser aplicado em referida execução, o que se insere em uma das hipóteses de não conhecimento monocrático do recurso previstas no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Isso pois, em que pese o decidido no acórdão representativo do Tema n. 435 (AI 842.063 RG), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplica-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes, e homologado em 27/02/2014 pelo Desembargador Relator do Tribunal a quo, nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (TJDFT. Consulta Processual. <https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml06&ORIGEM=INTER&CDNUPROC=20070020089346EXE>. Acessado em 01 fev. 2022).



    Quanto à matéria remanescente, é importante pontuar que o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 729.107 RG, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 792/RG), e fixou a seguinte tese :



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    Assim, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, uma vez que, como ressaltado pelo Órgão de origem, “[...] o título exequendo foi definitivamente constituído em 09/06/2004 (fls. 76), portanto antes da edição daquele diploma legal” (peça 13).



    Em face do exposto, não conheço de parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, lhe nego provimento.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator